Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. LOTÉRICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA E REGIME INICIAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em relação aos corréus apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório permite concluir, com segurança, que os apelantes entraram na lotérica, ao que tudo indica, valendo-se de um controle clonado, e ato contínuo arrombaram a porta de acesso ao cofre e caixas, subtraindo a quantia indicada na denúncia.
4. Há ligação entre os envolvidos e inexiste explicação crível e suficiente acerca do motivo pelo qual conversaram e estavam no local do crime, durante a madrugada, que não seja pela prática do furto.
5. Os autores do furto foram descobertos por meio de complexa e intrincada investigação policial, como se verifica dos relatórios de investigação que instruem o processo. Logo, não há que se falar em nulidade quanto ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, o qual, porque desnecessário na espécie, sequer foi realizado. A condenação, portanto, foi fundamentada em outros elementos de prova.
6. O vínculo e o liame subjetivo existente entre os apelantes são evidentes, e a localização aproximada obtida via Estação Rádio Base (ERB), em conjunto com os demais elementos de convicção, é suficiente para embasar um decreto de condenação.
7. Embora disfarçados no momento do crime, há outras provas nos autos que colocam os réus na cena do delito e conectam os acusados com o furto ora apurado.
8. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
9. Apenas a circunstância de o crime ter sido cometido mediante rompimento de obstáculo foi utilizada para qualificar o delito, enquanto o concurso de pessoas e o fato de o crime ter sido praticado durante o descanso noturno foram valoradas para exasperar a pena-base.
10. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
11. Não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem quando a reincidência e os maus antecedentes forem considerados para fixar regime de cumprimento de pena mais gravoso, pois a reincidência influi em toda a dosimetria da pena e a utilização dos critérios do artigo 59 do Código Penal decorre de previsão legal (artigo 33, §3o, do CP).
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos e improvidos.